Tribunal: TJSP
Processo: 0016886-95.2012.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-02-07
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – Acórdão embargado que, em juízo de retratação, determinou a aplicação da Lei no 11.960/09 aos juros de mora – omissão quanto à natureza da ação, por se tratar de repetição de indébito tributário – omissão reconhecida – observância (i) do pagamento de juros de mora de acordo com a taxa SELIC, sob pena de afronta ao princípio da isonomia, e (ii) do disposto

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – Acórdão embargado que, em juízo de retratação, determinou a aplicação da Lei no 11.960/09 aos juros de mora – omissão quanto à natureza da ação, por se tratar de repetição de indébito tributário – omissão reconhecida – observância (i) do pagamento de juros de mora de acordo com a taxa SELIC, sob pena de afronta ao princípio da isonomia, e (ii) do disposto na Súmula no 188 do STJ, referente ao termo inicial de cômputo dos juros de mora. Embargos acolhidos, com efeitos infringentes.